Tribunal: TJMMG
Processo: 2000409-78.2024.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000409-78.2024.9.13.0001 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 26/05/2026 Publicação: 03/06/2026 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO – CORRUPÇÃO PASSIVA – ARTIGO 308 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS INCONCLUSIVAS – AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO SEGURA DO AGENTE – PROVA TESTEMUNHAL FRÁGIL – IN DUBIO PRO REO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - A condenação penal exige prova robusta, produzida sob o crivo do contraditório judicial, não sendo suficiente a mera existência de elementos informativos colhidos na fase inquisitorial. - Interceptações telefônicas que não permitem a identificação inequívoca do agente não são aptas, por si sós, a demonstrar a autoria delitiva. - O reconhecimento fotográfico isolado, não confirmado em juízo, carece de força probatória para embasar decreto condenatório. - A persistência de dúvida razoável quanto à autoria delitiva impõe a absolvição, nos termos do princípio do in dubio pro reo. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença absolutória, nos termos do art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar. Para compor o quórum, nos termos da Portaria n. 1.830/2026 do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, participou do julgamento o desembargador James Ferreira Santos. RELATÓRIO Os fatos narrados na denúncia foram apurados no Inquérito Policial Militar (IPM) instaurado pela Portaria n. 102.705/16 (Evento 1 – Processo n° 0001622-37.2016.9.13.0001). O 3° Sargento PM José Augusto de Oliveira Júnior foi denunciado perante a 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) pela suposta prática do crime previsto no art. 308 do Código Penal Militar (CPM). Consta da denúncia que, no dia 22/08/2014, por volta das 19h, no aglomerado urbano conhecido como “Suvaco da Cobra”, em Belo Horizonte/MG, o denunciado, integrando guarnição policial em serviço, teria solicitado vantagem TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 indevida, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a um civil abordado com entorpecentes, para não efetuar sua prisão em flagrante. Segundo a narrativa, o abordado, André Soares Carvalho, entrou em contato com terceiros para levantar a quantia exigida, tendo ocorrido negociações telefônicas entre estes e o policial. As conversas foram judicialmente interceptadas no Processo nº 0001020-46.2016.9.13.0001 e, segundo a acusação, revelaram o pedido de vantagem indevida e a intermediação para arrecadação do dinheiro. Ainda conforme a denúncia, testemunhas teriam reconhecido o denunciado, inclusive por fotografia e voz, como sendo o policial que participou das tratativas e exigiu o pagamento (Evento 1 – DENUNCIA1). A denúncia foi recebida em 18/07/2024, sendo determinada a citação do réu (evento 15), o qual apresentou resposta à acusação. Na oportunidade, o militar sustentou a ausência de provas de autoria e materialidade, destacando que a própria administração militar opinou pelo arquivamento do feito, requerendo, dessa forma, a absolvição sumária, nos termos do art. 439, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), ou, subsidiariamente, a produção de provas (Evento 22). Foram inquiridas a testemunha de acusação Felipe Tavares de Souza e as testemunhas de defesa Capitão PM Guilherme Martins Ribeiro, 1º Tenente PM Diego Crispim Barreto, 1º Tenente PM Davidson Wallace Silva Leite e 2º Tenente PM Walisson Paulinelle Inácio, conforme se depreende dos Eventos 96 e 211. O Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha Fábio Silvano Alves Azevedo (Evento 179). O interrogatório do réu foi realizado em 02/10/2025 (Evento 241). Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público requereu a juntada de documentos funcionais do acusado, enquanto a defesa pleiteou a juntada dos documentos constantes do evento 249. Na fase do art. 428 do CPPM, apenas a defesa se manifestou, pugnando pela apresentação de alegações orais em plenário (Evento 277). Encerrada a instrução, em 18/11/2025 reuniu-se o Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual para a sessão de julgamento. Após a exposição dos fatos, o Ministério Público requereu a absolvição do acusado, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM. No mesmo sentido, manifestou-se a defesa. Encerrados os debates, o Conselho Permanente de Justiça absolveu o 3º Sargento PM José Augusto de Oliveira Júnior das imputações que lhe foram atribuídas, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM (Evento 296). A audiência para leitura da sentença ocorreu em 03/12/2025 (Evento 314). Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a sentença absolutória se mostra contrária ao conjunto probatório. Aduz que a acusação está amparada em interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, nas quais se evidenciaria a solicitação de vantagem indevida por policial militar para liberação de indivíduo abordado com entorpecentes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Segundo expõe, os diálogos interceptados revelam a dinâmica da negociação, em que o abordado acionou terceiros para arrecadação da quantia exigida, tendo um deles mantido contato direto com o agente público para ajustar a entrega do dinheiro, posteriormente realizada por intermediário em local previamente indicado. Afirma que há elementos de corroboração quanto à autoria, destacando o reconhecimento do apelado por testemunhas, inclusive por fotografia e voz, bem como a compatibilidade entre os relatos colhidos e o conteúdo das interceptações telefônicas. Sustenta que tais elementos probatórios, considerados em conjunto, demonstrariam a participação do apelado na negociação e o recebimento da vantagem indevida. Ressalta, ainda, que os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial teriam sido confirmados em juízo, não havendo fragilidade probatória capaz de afastar a responsabilização penal. Sustenta, ademais, que a ausência de testemunhas presenciais da exigência da vantagem indevida não impede a configuração do delito, diante da prova indireta consistente nas interceptações telefônicas e nos depoimentos dos envolvidos. Com essas considerações, defende estarem demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, pugnando pela reforma da sentença absolutória, com a consequente condenação do apelado nas sanções do art. 308 do CPM (evento 320). O 3º Sargento PM José Augusto de Oliveira Júnior apresentou contrarrazões, alegando, inicialmente, a inexistência de justa causa para a ação penal. Sustenta que, após longa investigação, inclusive com a utilização de diversos meios probatórios, não foi produzida qualquer prova capaz de vincular o apelado à prática delitiva, tendo o encarregado do IPM e a própria Corregedoria opinado pelo arquivamento dos autos. Aduz que a denúncia se baseou em elementos frágeis e inconsistentes, não confirmados ao longo da instrução, tendo evidenciado ausência de materialidade e autoria. Argumenta, ainda, que o conjunto probatório se mostra extremamente precário, fundado essencialmente em declarações contraditórias de indivíduos com histórico criminal e suposta animosidade em relação ao apelado. Destaca que a principal testemunha judicializada apresentaria contradições relevantes e possível motivação pessoal para incriminá-lo, uma vez que o apelado já teria realizado sua abordagem e de seus familiares. Assevera, ademais, a impossibilidade de condenação com base exclusiva em elementos colhidos na fase inquisitorial, invocando o art. 155 do Código de Processo Penal, aplicável subsidiariamente, uma vez que tais elementos não teriam sido confirmados sob o crivo do contraditório judicial. Aduz que eventual condenação implicaria violação ao devido processo legal, diante da ausência de provas válidas produzidas em juízo. Destaca a conduta funcional do apelado, afirmando que ele possui ficha disciplinar ilibada, ausência de punições e histórico de atuação destacada na corporação, com reconhecimento por superiores e colegas, o que, segundo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 sustenta, reforçaria a incompatibilidade da acusação com sua trajetória profissional. Argumenta, ainda, que o próprio Ministério Público, em alegações finais, requereu a absolvição do apelado, reconhecendo a insuficiência probatória, o que evidenciaria a fragilidade da pretensão acusatória e a contradição na interposição do recurso de apelação. Por fim, sustenta a manifesta insuficiência de provas para condenação, apontando inconsistências nos reconhecimentos realizados, ausência de confirmação por outros elementos probatórios, diligências infrutíferas e inexistência de prova técnica conclusiva. Defende a aplicação do princípio do in dubio pro reo, requerendo a manutenção integral da sentença absolutória (Evento 337). Os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal. No evento 4, foi aberta vista ao Ministério Público de Minas Gerais, nos termos do artigo 256 da Resolução nº 350/2025 – Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. No evento 7, o procurador de justiça opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento da apelação ministerial, mantendo-se integralmente a sentença absolutória, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade. A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da suficiência do conjunto probatório para embasar eventual decreto condenatório pela prática do delito previsto no art. 308 do Código Penal Militar. Desde logo, cumpre destacar que a reforma da sentença absolutória exige especial cautela, notadamente porque o édito absolutório encontra amparo no princípio da presunção de inocência, o qual somente pode ser superado diante de prova robusta, segura e harmônica, circunstância que, como se verá, não se verifica no caso concreto. O Ministério Público sustenta, em síntese, que as interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, aliadas aos depoimentos colhidos e aos reconhecimentos realizados, seriam suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas. Todavia a análise detida do acervo probatório revela que tais elementos não resistem ao crivo do contraditório judicial com a consistência necessária para amparar uma condenação. Com efeito, embora as interceptações telefônicas tenham revelado tratativas relacionadas a possível arrecadação de valores, não há, em seu conteúdo, identificação segura do apelado como sendo o agente público que teria solicitado ou recebido vantagem indevida. Ao contrário, os diálogos fazem referência a indivíduos identificados por alcunhas diversas, sem correspondência inequívoca com o apelado, o que inviabiliza a imputação direta do fato típico (Evento 2, págs. 01/05 – Processo de Origem nº 0001622-37.2016.9.13.0001). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 No que tange à alegação ministerial de que os depoimentos colhidos corroborariam a acusação, verifica-se que a prova oral judicializada é extremamente limitada e frágil. A principal testemunha de acusação, Fábio Silvano Alves Azevedo, apontada como interlocutora direta nas negociações, não foi ouvida em juízo, tendo o próprio Parquet desistido de sua oitiva após tentativas infrutíferas de sua localização (evento 179). Tal circunstância compromete significativamente a robustez da prova, na medida em que impede a submissão de elemento essencial ao contraditório judicial. A única testemunha ouvida em juízo, Filipe Tavares de Souza, não se mostra suficiente para sustentar, isoladamente, um decreto condenatório. Seu depoimento apresenta inconsistências relevantes e carece de precisão quanto à identificação do agente supostamente envolvido. Ademais, há elementos que indicam possível parcialidade, circunstância que impõe a valoração cautelosa de suas declarações, sobretudo quando desacompanhadas de outras provas convergentes. Cumpre destacar, ainda, que o próprio depoimento judicial da referida testemunha evidencia a fragilidade da imputação. Em juízo, ela afirmou não saber quem teria solicitado a quantia, limitando-se a relatar que terceiros lhe pediram para levar uma sacola e deixá-la em determinado local, sem ter conhecimento de seu conteúdo. Declarou, ainda, que apenas depositou o objeto e se retirou, sem qualquer contato com policiais e sem identificar quem teria recolhido o numerário, tendo visualizado apenas uma viatura nas imediações. Outrossim, o reconhecimento do apelado não decorreu da participação nos fatos, mas de prévio conhecimento, por já ter sido anteriormente abordado pelo militar, circunstância que compromete a confiabilidade da identificação. Tais elementos evidenciam a ausência de delimitação mínima quanto à autoria delitiva, inviabilizando a formação de juízo condenatório seguro (Evento 96 – VÍDEO3). Nesse ponto, não prospera a alegação ministerial de que haveria reconhecimento seguro do apelado. O reconhecimento realizado por meio fotográfico, além de não ter sido reiterado com firmeza em juízo, revela-se, por si só, insuficiente para fundamentar um decreto condenatório, sobretudo quando desacompanhado de outros elementos probatórios idôneos produzidos sob o crivo do contraditório. Igualmente não se sustenta a tese de que os elementos colhidos na fase inquisitorial teriam sido confirmados em juízo. Ao revés, o que se verifica é evidente descompasso entre os dados obtidos na investigação e a prova produzida sob o crivo do contraditório, a qual não logrou reproduzir, com segurança, os elementos incriminadores inicialmente apontados. É importante ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio veda a prolação de decreto condenatório fundado exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, aplicável subsidiariamente ao processo penal militar. No caso em exame, a pretensão acusatória apoia-se, em grande medida, justamente nesses elementos não judicializados, o que não pode ser admitido. A alegação de que a ausência de testemunhas presenciais não afastaria a configuração do delito tampouco merece prosperar. Embora se admita, em tese, a prova indireta, esta deve ser consistente, harmônica e convergente, o que não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 ocorre na hipótese, em que predominam contradições, lacunas e incertezas quanto à dinâmica dos fatos e à identificação do agente. No tocante ao argumento de que os elementos operacionais da investigação – tais como escalas de serviço, composição de guarnição, registros de viatura e dados de atuação no local – indicariam a vinculação do apelado aos fatos, verifica-se que tais elementos não são suficientes para suprir a deficiência probatória. Com efeito, tais dados, quando muito, evidenciam a presença funcional do militar na região, não sendo aptos, por si sós, a demonstrar sua participação no delito imputado, sob pena de se admitir presunção incompatível com os princípios que regem o direito penal. O conjunto probatório apresenta inconsistências relevantes, tais como divergências nas versões apresentadas pelas testemunhas, ausência de confirmação judicial de elementos centrais da acusação e inconclusividade da prova pericial de comparação de voz. Diante desse cenário, não é possível afirmar, com o grau de certeza exigido no âmbito penal, que o apelado tenha efetivamente solicitado ou recebido vantagem indevida em razão de sua função. Assim, prevalece a regra do in dubio pro reo, impondo-se a manutenção da absolvição por insuficiência de provas. Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença absolutória, nos termos do art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente o voto do e. Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 26 de maio de 2026. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator